Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730197-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Os autores requereram em sua apelação os benefícios da justiça gratuita (ID 17836168). O mesmo pedido já havia sido realizado na petição inicial (ID 17835863). Os autores afirmam que Sóstenes teve seus salários retidos por 5 (cinco) meses e foi demitido em 31/10/2019. O juízo de primeira instância determinou a comprovação da hipossuficiência (ID 17836016). Os autores apresentaram extratos bancários e declaração de imposto de renda (ID 17836019). O juízo de primeira instância indeferiu o benefício da justiça gratuita em razão da expressiva movimentação financeira (ID 17836024). Neste recurso de apelação os autores não apresentaram elementos adicionais que comprovassem a mudança da situação fática financeira após a sentença, apto a subsidiar a renovação do pedido da gratuidade da justiça. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se os autores para realizar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator